Tribunal: TJES
Processo: 5007785-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007785-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: NILSON AMARAL DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO (APARELHO CELULAR). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
REJEITADAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO (ART. 292, § 3º, CPC) PARA CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO (DANO MATERIAL E MORAL). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “
NILSON AMARAL DO NASCIMENTO e VANUZA PETRE
ajuizaram ação em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
, alegando que adquiriram aparelho celular Samsung, modelo SM-A356EZKIZTO, pelo valor de R$ 2.049,00, tendo o bem apresentado defeito dentro do prazo legal. Sustentaram que, mesmo após envio do aparelho à assistência técnica autorizada, o defeito persistiu, razão pela qual pleiteiam o reembolso do valor pago, além de indenização por danos morais
".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: condenar a parte requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. a restituir aos autores o valor de R$ 2.049,00 (dois mil e quarenta e nove reais), de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de
R$2.000,00
(dois mil reais) a título de danos morais, a cada autor, com juros e correção monetária desde o arbitramento, pela taxa selic.

3. A recorrente Telefônica Brasil S.A. insurge-se alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, sustentando que a condenação superou o valor da causa retificado (R$ 2.049,00). No mérito, reitera a tese de ilegitimidade passiva, afirma a inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço e contesta a ocorrência de danos morais, pugnando pela reforma total da sentença ou redução do
quantum
indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 319,00. Todavia, o conteúdo econômico da demanda é superior, visto que os autores pleitearam a restituição do valor pago pelo produto (R$ 2.049,00) e indenização por danos morais, a qual foi arbitrada em R$ 2.000,00 para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 a título de danos extrapatrimoniais. O Código de Processo Civil, em seu
art. 292, § 3º
, estabelece que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao proveito econômico perseguido. No caso em tela, a soma dos pedidos totaliza
R$ 6.049,00
, valor que reflete o real benefício patrimonial pretendido. Assim,
RETIFICO, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA para R$ 6.049,00 (seis mil e quarenta e nove reais)
. Proceda a Secretaria com as anotações e retificações necessárias no sistema PJe.

6. Quanto à alegação de nulidade por julgamento
ultra petita
, esta não prospera. Com a retificação do valor da causa operada acima, resta superada a tese de que a condenação superou o teto do proveito econômico da demanda. Ademais, nos Juizados Especiais, o valor da causa serve à fixação de competência, não limitando o arbitramento de danos morais pautado na razoabilidade.

7. Sobre a ilegitimidade passiva, a Telefônica Brasil S.A., como vendedora do produto, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vícios de qualidade, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC. Rejeito-as.

8. No mérito, a sentença deve ser mantida. Restou comprovado que o aparelho celular apresentou defeitos e não foi reparado no prazo legal de 30 dias. Tal fato autoriza o consumidor a exigir a restituição imediata da quantia paga (art. 18, § 1º, II, CDC).

9. O dano moral é evidente (
in re ipsa
), pois a frustração de adquirir um produto essencial defeituoso e a desídia dos fornecedores em resolver o problema ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado (R$ 2.000,00 para cada autor) é moderado e adequado às especificidades do caso.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)